Tribunal: STF
Processo: RHC 200124
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Regime prisional. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Segundo o entendimento firmado neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem elementos aptos a justificar não só o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 como também a imposição de regime mais gravoso do que aquele previsto para o quantum da pena imposta.
    2. No caso, não se vislumbra ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista que a Corte de origem baseou-se em fundamentação idônea, lastreada na grande quantidade da droga apreendida – cerca de 15kg (quinze quilos) de maconha – para afastar a suscitada minorante e fixar o regime mais gravoso.
    3. No que se refere à detração penal, verifica-se que o tema não foi debatido perante a Corte de origem, sendo vedada a análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.
    3. Na sequência, o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 605.913, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “a pena fixada está dentro dos 5 (cinco) anos, suficiente para imposição do regime inicial semiaberto, por compreender-se dentro dos limites do artigo 33, § 2°, alínea ‘b’, do Código Penal”; 
          (ii) “o paciente preenche todos os requisitos para concessão do beneficio do § 4°, artigo 33°, da Lei 11.343/06, uma vez que ele não pertence a nenhuma organização criminosa, para além de que não possuía nenhuma condenação, visto ser primário e possuidor de bons antecedentes”. 
    5. A defesa requer o “reconhecimento do regime semiaberto para paciente”, bem como a aplicação “da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33, da Lei 11.343/06”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. As instâncias anteriores afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente na grande quantidade das drogas apreendidas. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo TJ/SP:
    “[...]
    No entanto, respeitada a compreensão diversa do Magistrado a quo, no meu ponto de vista, e conforme pretendido no recurso ministerial, realmente a quantidade de entorpecente apreendido (cerca de 15 Kg de maconha) não autoriza a aplicação do mencionado redutor. 
    Desse modo, afasto a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33 da Lei Antidrogas, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, a qual, no meu ponto de vista, demonstra que esse acusado se dedicava a essa atividade criminosa, e não era iniciante no tráfico, conforme tem decidido a melhor jurisprudência, tanto que a ele foi confiada expressiva quantidade de droga (de valor significativo), a qual, após ser distribuída e fracionada, atingiria uma infinidade de usuários.
    [...]”.
    10. De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    11. Ressalto, ainda, que é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).
    12. E mais: reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar “a razoável quantidade de drogas apreendidas com o paciente – ‘cerca de 15 Kg de maconha’ – autoriza a conclusão de que sua conduta reveste-se de maior grau de reprovabilidade, a justificar a fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso do que aquele que a quantidade de pena atrairia” (trecho do acórdão proferido pelo STJ).
    13.  Nessa linha, veja-se o HC 161.482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, do qual se extrai da ementa os seguintes trechos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 
    […]
    3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
    4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator